Tribunal: TJMT
Processo: 0008180-91.2012.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008180-91.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GO MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP - CNPJ: 05.862.967/0001-04 (APELADO), ANDERSON DENIS MARTINAZZO - CPF: 018.971.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS GONTIJO BARBOSA - CPF: 709.349.081-68 (APELADO), SEBASTIAO AMERICO DOS SANTOS - CPF: 270.798.801-49 (APELADO), RAPHAEL CRISTALDO BARROS - CPF: 017.393.991-02 (APELADO), ANTONIO CARLOS BARROS - CPF: 257.811.031-04 (APELADO), JULIANA GONTIJO BARBOSA - CPF: 692.565.941-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008180-91.2012.8.11.0037 ajuizada contra
GO MÓVEIS E ELETRO LTDA – EPP
e outros, declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, em síntese,
afirma
que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o crédito fiscal da CDA objeto da lide está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

Ressalta que não é admissível que o
juízo
decrete a extinção do crédito tributário
,
sem que o procedimento administrativo de compensação tenha sido concluído.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada.

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008180-91.2012.8.11.0037 ajuizada contra
GO MÓVEIS E ELETRO LTDA – EPP
e outros, declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
a presente
execução fiscal objetivando a cobrança de ICMS garantido integral, conforme CDA n. 20121767 (Id.
199507276
).

Ocorre que, n
o dia
27
.04.
2023
,
a parte
apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1
(ano)
, uma vez que
houve acordo de compensação
na esfera administrativa
(Id. 199507290)
.

Ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença
, ocasião em que
o juízo reconheceu
a nulidade do processo executório, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF de que a cobrança antecipada do ICMS
g
arantido seria inconstitucional.

Irresignada, a parte recorrente fundamentou suas razões recursais sob a tese de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

A controvérsia recursal
, portanto,

cinge-se em
verificar a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal
,
ante a inconstitucionalidade da cobrança de ICM
S

g
arantido
i
ntegral,
ainda que haja

compensação d
e
crédito tributário
em trâmite nas vias administrativas
.

Pois bem.

É cediço
que a compensação
de crédito tributário
está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção d
a dívida
. Vejamos
:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a

compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. [...]”.

[sem destaque no original]

Quanto a isso,
o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a compensação de crédito tributário
foi regulamentada
por meio dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 e artigo 7º Lei Estadual 8.672/2007 da seguinte forma:

“Art. 1º
da Lei Estadual n.º 7.948/2006
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...].

Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Log
o, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156,
inciso
II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do
processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa”.

(TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004,
Rela.
DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29.4.2019,
Publicado
no DJE 10.5.2019).

Ocorre que,
n
a hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156,
inciso
II, do CTN, mas
sim
em razão do reconhecimento de ofício pelo Juízo
a quo
de
inconstitucionalidade da CDA executada
.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto
,

ocasião na qual foi fixada
a tese de repercussão geral de que “s
omente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador
”.

Vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS
. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO.
REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA
.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência
tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça
ex
lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 598677, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no território tributante. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STF, ARE 1302070 MG 5006446-14.2017.813.0223, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 03.5.2021, Data de publicação, 07.5.2021)
[sem destaque no original]

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, mas
sim
pelo Decreto Estadual n
.
1
.
944 de 06/10/89 (RICMS), o que torn
ou
a exigência do ICMS garantido

inconstitucional.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n
.
631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Ne
ste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO –
ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456)
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2. In
casu
, o
ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Dr.
GILBERTO
LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.3.2023,
Publicado
no DJE 28.3.2023)
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO –
ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
”
.

(N.U
0002792-76.2013.8.11.0037
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
,
Rel.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Julgado em
23.4.2024
).
[sem destaque no original]

Destaca-se que, conforme foi consignado no precedente acima transcrito, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional
tonam a certidão de dívida ativa
nul
a
desde a sua criação.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A
compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
[...]”
.

(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023)

Assim,
diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral,
mostra-se correta a extinção do executivo
fiscal que visa ao recebimento somente dessa exação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024